Tribunal: TJBA
Processo: 8017054-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017054-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ NUNES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CECILIO NUNES DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como CECILIO NUNES DE ALMEIDA e outros (13)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. BUSCA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. ART. 612 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREMATUR
IDADE
. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 6º DO CPC. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEVER DE AUXÍLIO DO JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8017054-17.2026.8.05.0000
,

em que é agravante
ANDRE LUIZ NUNES DE ALMEIDA

e agravad
o

ESPÓLIO DE CECILIO NUNES DE ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
D
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça